Tribunal: TJSP
Processo: 2345200-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO - Pretensão de que seja revogada a suspensão da execução em desfavor do agravado Luciano Dias de Oliveira Júnior, por se tratar de avalista – Descabimento – Hipótese em que o agravado em questão, embora seja avalista do débito, foi incluído na recuperação judicial, de maneira que a ele se estende o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO - Pretensão de que seja revogada a suspensão da execução em desfavor do agravado Luciano Dias de Oliveira Júnior, por se tratar de avalista – Descabimento – Hipótese em que o agravado em questão, embora seja avalista do débito, foi incluído na recuperação judicial, de maneira que a ele se estende o benefício do "stay period" – Existência, ademais, de decisão monocrática, proferida pelo C.Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência, que igualmente determinou a suspensão da prática de atos de constrição patrimonial em prejuízo do aqui agravado – Impossibilidade, por ora, de processamento da execução em face do agravado – RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE.